Tribunal: TJDFT
Processo: 0026271-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. "No caso em que as partes estipulam condição suspensiva para o pagamento da verba honorária, o termo inicial da prescrição começa com a implementação da condição, pois é a partir daí que passa a existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo (princípio da actio nata)".
2. Afastado, portanto, o decurso do prazo prescricional pelo Superior Tribunal de Justiça, a sentença que pronunciou a prescrição deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
4. Apelação conhecida e, em rejulgamento, provida. Sentença cassada.